Tribunal: TJMT
Processo: 1045972-19.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. VALE-PEDÁGIO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE OU ARRENDAMENTO DO VEÍCULO. REQUISITOS DO ART. 2o DA LEI N. 11.442/2007 NÃO PREENCHIDOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso Inominado interposto por Granlider Transportes e Agenciamento de Cargas Ltda. contra sentença que a condenou, solidariamente com a corré Cargill Agrícola S.A., ao pagamento da multa prevista no artigo 8o da Lei n. 10.209/2001 (dobro do valor do frete), bem como ao ressarcimento de danos materiais decorrentes do alegado desembolso de valores de pedágio não antecipados, em favor de Rodomelo Trnasportes Ltda., empresa que afirmou ter prestado serviços de transporte rodoviário de cargas de soja sem receber o vale-pedágio obrigatório.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a parte autora detém legitimidade ativa para pleitear a indenização prevista na Lei n. 10.209/2001, considerando a ausência de comprovação do vínculo jurídico de propriedade, copropriedade ou arrendamento dos veículos utilizados nos fretes, conforme exigido pelo artigo 2o da Lei n. 11.442/2007; e (ii) saber se a mera apresentação do Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico e do certificado de inscrição no RNTRC supre a exigência legal de demonstração da titularidade do bem.
III. Razões de decidir
3. A Lei Federal n. 11.442/2007 impõe, como pressuposto para o exercício regular da atividade de transporte rodoviário de cargas, a comprovação de que o transportador — seja pessoa física (TAC) ou jurídica (ETC) — é proprietário, coproprietário ou arrendatário de, ao menos, um veículo automotor de carga, exigência que não constitui mera formalidade burocrática, mas condição de legitimidade ativa para a propositura de ações indenizatórias fundadas nessa legislação especial.
4. A parte autora, embora tenha juntado o DACTE e o certificado de registro na ANTT/RNTRC, não apresentou o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) nem contrato de arrendamento dos caminhões de placas MLX-6213 e HRS-7F54, tampouco indicou o responsável técnico exigido pelo artigo 2o, § 2o, inciso III, da Lei n. 11.442/2007, omissão que impede a verificação do vínculo jurídico direto com os bens utilizados na operação de transporte.
5. A simples inscrição no RNTRC e a indicação nominal em documentos fiscais não possuem o condão de substituir a prova documental da titularidade do veículo, pois a indenização por vale-pedágio visa compensar aquele que efetivamente suporta o ônus da imobilização do capital e os custos operacionais, de modo que, ausente tal demonstração, a parte carece de pertinência subjetiva para a lide.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso Inominado provido para reconhecer, de ofício, a ilegitimidade ativa da parte autora e extinguir o processo sem resolução do mérito.
Tese de julgamento: "1. Para o reconhecimento da legitimidade ativa em ações de cobrança fundadas na Lei n. 10.209/2001 e na Lei n. 11.442/2007, é imprescindível a comprovação do vínculo jurídico de propriedade, copropriedade ou arrendamento do veículo utilizado no transporte, sendo insuficiente a mera indicação como transportador em documentos fiscais ou a inscrição no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas. 2. A ausência do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo ou de contrato de arrendamento configura óbice intransponível ao reconhecimento da legitimidade ativa, ensejando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.442/2007, art. 2o, §§ 1o, I, e 2o, II e III; Lei n. 10.209/2001, art. 8o; CPC, art. 485, VI; Lei n. 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1011932-25.2024.8.11.0040, Rel. Juiz Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, Segunda Turma Recursal, j. 28/04/2026; TJ-MT, N.U 1012921-79.2023.8.11.0003, Rel. Juíza Suzana Guimarães Ribeiro, Segunda Turma Recursal, j. 22/08/2025; TJ-MT, Recurso Inominado n. 10051726020248110040, Rel. Juiz Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 12/09/2025

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045972-19.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RODOMELO TRNASPORTES LTDA - CNPJ: 40.771.929/0001-39 (RECORRIDO), ANTONIO DE CAMPOS MEIRA NETO - CPF: 057.161.551-11 (ADVOGADO), GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - CNPJ: 05.096.998/0001-93 (RECORRENTE), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0401-08 (RECORRENTE), ANDRE FERRARINI DE OLIVEIRA PIMENTEL - CPF: 271.973.838-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCE
SSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. VALE-PEDÁGIO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE OU ARRENDAMENTO DO VEÍCULO. REQUISITOS DO ART. 2o DA LEI N. 11.442/2007 NÃO PREENCHIDOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso Inominado interposto por Granlider Transportes e Agenciamento de Cargas Ltda. contra sentença que a condenou, solidariamente com a corré Cargill Agrícola S.A., ao pagamento da
multa prevista no artigo 8o da Lei n. 10.209/2001 (dobro do valor do frete), bem como ao ressarcimento de danos materiais decorrentes do alegado desembolso de valores de pedágio não antecipados, em favor de Rodomelo Trnasportes Ltda., empresa que afirmou ter prestado serviços de transporte rodoviário de cargas de soja sem receber o vale-pedágio obrigatório.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) sa
ber se a parte autora detém legitimidade ativa para pleitear a indenização prevista na Lei n. 10.209/2001, considerando a ausência de comprovação do vínculo jurídico de propriedade, copropriedade ou arrendamento dos veículos utilizados nos fretes, conforme exigido pelo artigo 2o da Lei n. 11.442/2007; e (ii) saber se a mera apresentação do Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico e do certificado de inscrição no RNTRC supre a exigência legal de demonstração da titularidade do bem.

III. Razões de decidir

3. A Lei Federal n. 11.442/2007 impõe, como pr
essuposto para o exercício regular da atividade de transporte rodoviário de cargas, a comprovação de que o transportador — seja pessoa física (TAC) ou jurídica (ETC) — é proprietário, coproprietário ou arrendatário de, ao menos, um veículo automotor de carga, exigência que não constitui mera formalidade burocrática, mas condição de legitimidade ativa para a propositura de ações indenizatórias fundadas nessa legislação especial.

4. A parte autora, embora tenha juntado o DAC
TE e o certificado de registro na ANTT/RNTRC, não apresentou o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) nem contrato de arrendamento dos caminhões de placas MLX-6213 e HRS-7F54, tampouco indicou o responsável técnico exigido pelo artigo 2o, § 2o, inciso III, da Lei n. 11.442/2007, omissão que impede a verificação do vínculo jurídico direto com os bens utilizados na operação de transporte.

5. A simples inscrição no RNT
RC e a indicação nominal em documentos fiscais não possuem o condão de substituir a prova documental da titularidade do veículo, pois a indenização por vale-pedágio visa compensar aquele que efetivamente suporta o ônus da imobilização do capital e os custos operacionais, de modo que, ausente tal demonstração, a parte carece de pertinência subjetiva para a lide.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso Inominado provido para reconhecer, de ofício, a ilegitimidade ativa da parte autora e extinguir o processo sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: "1. Para o reconhecimento da legitimidade ativa em ações de cobrança fundadas na Lei n. 10.209/2001 e na Lei n. 11.442/2007, é imprescindível a comprovação do vínculo jurídico de propriedade, copropriedade ou arrendamento do veículo utilizado no transporte, sendo insuficiente a mera indicação como transportador em documentos fisc
ais ou a inscrição no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas. 2. A ausência do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo ou de contrato de arrendamento configura óbice intransponível ao reconhecimento da legitimidade ativa, ensejando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.442/2007, art. 2o, §§ 1o, I, e 2o, II e III; Lei n. 10.209/2001, art. 8o; CPC, art. 485, VI; Lei n. 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJ-M
T, N.U 1011932-25.2024.8.11.0040, Rel. Juiz Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, Segunda Turma Recursal, j. 28/04/2026; TJ-MT, N.U 1012921-79.2023.8.11.0003, Rel. Juíza Suzana Guimarães Ribeiro, Segunda Turma Recursal, j. 22/08/2025; TJ-MT, Recurso Inominado n. 10051726020248110040, Rel. Juiz Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 12/09/2025

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recur
so Inominado interposto por GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA [ID: 344698397] em face da sentença [ID: 344698392] que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial pela empresa RODOMELO TRANSPORTES LTDA [ID: 344697445]. A deliberação condenou as rés ao pagamento da multa prevista no artigo 8o da Lei no 10.209/2001 (“dobra do frete”), além de indenização por danos materiais decorrentes do alegado desembolso de valores de pedágio não antecipados.

Inconformada, a recorr
ente GRANLIDER [ID: 344698397] interpôs a presente via e suscitou preliminar de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide sem a expedição de ofício à operadora de pedágio eletrônico. No mérito, defendeu a regularidade de sua conduta, alegando que houve tentativa de pagamento frustrada por inconsistências cadastrais da própria recorrida, além de pleitear a redução equitativa da multa com base no Código Civil.

A recorrida apresent
ou contrarrazões [ID: 346249354] pugnando pela manutenção integral do julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O recurso interposto é tempestivo e pree
nche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. No entanto, verifica-se a existência de questão de ordem pública que precede a análise do mérito recursal e que enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, qual seja, a ilegitimidade ativa da parte autora.

A atividade de transporte rodoviário de carg
as por conta de terceiros e mediante remuneração é disciplinada pela Lei Federal n. 11.442/2007, que estabelece requisitos específicos para a qualificação das figuras nela envolvidas. O artigo 2o da mencionada legislação impõe condições rigorosas para que o Transportador Autônomo de Cargas (TAC) ou a Empresa de Transporte de Cargas (ETC) exerçam tal mister, sendo indispensável a comprovação do vínculo jurídico com o veículo utilizado na operação de transporte. O texto legal é imperativo ao determinar em seu artigo 2o, §§ 1o e 2o:

Art. 2o A atividade econômi
ca de que trata o art. 1o desta Lei é de natureza comercial, exercida por pessoa física ou jurídica em regime de livre concorrência, e depende de prévia inscrição do interessado em sua exploração no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RN
TR-C da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, nas seguintes categorias:

I - Transportador Autônomo de Cargas - TAC, pessoa física que tenha no transporte rodoviário de cargas a sua atividade profissional;

II - Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas - ETC, pessoa jurídica constituída por qualquer forma prevista em lei que tenha no transporte rodoviário de cargas a sua atividade principal.

§ 1o O TAC deverá:

I - comprovar ser proprietário, co-proprietário ou arrendatário de, pelo menos, 1 (um) veículo automotor de carga, registrado em seu nome no órgão de trânsito, como veículo de aluguel;

\[...]

§ 2o A ETC deverá:

I - ter sede no Brasil;

II - comprovar ser proprietária ou arrendatária de, pelo menos, 1 (um) veículo automotor de carga, registrado no País;

III - indicar e promover a substituição do Responsável Técnico, que deverá ter, pelo menos, 3 (três) anos de atividade ou ter sido aprovado em curso específico;

No caso concreto, compulsando detidamente o conjunto probatório colacionado aos autos, verifico que a parte autora, embora tenha apresentado o Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico (DAC
TE) [ID: 344698392] e o certificado de registro na ANTT/RNTRC [ID: 344697447], omitiu-se em juntar documento indispensável à verificação de sua legitimidade: o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) ou o contrato de arrendamento do caminhão de placas MLX-6213 e HRS-7F54, utilizados nos fretes descritos na inicial [ID: 344698392], tampouco há indicação do responsável técnico que exige o inciso III do §2o do art. 2o, acima transcrito. A exigência contida no dispositivo legal retro mencionado não constitui mera formalidade burocrática, mas pressuposto de legitimidade ativa, uma vez que a indenização por vale-pedágio e a respectiva sanção do artigo 8o da Lei no 10.209/2001 visam compensar aquele que efetivamente suporta o ônus da imobilização do capital e dos custos operacionais do veículo.

A jurisprudência das Turmas Recurs
ais do Estado de Mato Grosso consolidou o entendimento de que a mera indicação do nome da empresa ou do transportador em documentos fiscais (DANFE/DACTE) ou a simples inscrição no RNTRC não suprem a necessidade de prova documental da propriedade, copropriedade ou arrendamento do veículo especificamente utilizado no frete objeto da lide. A ausência de comprovação da titularidade do bem impede a aferição de que a recorrida seja a real detentora do direito material vindicado, carecendo, portanto, de pertinência subjetiva para a lide. Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente de julgamento deste Colegiado:

DIREITO CIVIL E PROCESS
UAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE ESTADIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ILEGITIMIDADE ATIVA. NECESSIDADE DE PROVA DE PROPRIEDADE OU ARRENDAMENTO DO VEÍCULO. REQUISITO LEGAL IMPRESCINDÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de cobrança de indenização por estadia, fundamentada em suposto atraso no descarregamento de carga de grãos. A empresa recorrente sustenta a ilegitimidade ativa do transportador pela ausência de comprovação de propriedade ou arrendamento do veículo utilizado na operação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a mera inscrição no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas e a indicação nominal em documentos fiscais suprem a exigência do artigo 2o da Lei n. 11.442/2007, ou se a demonstração da titularidade do veículo é condição necessária para conferir legitimidade ativa ao transportador em pleitos indenizatórios de estadia. III. Razões de decidir 3. A legitimidade para a percepção de diárias de estadia vincula-se diretamente àquele que suporta o custo operacional e o capital imobilizado, exigindo-se a prova documental de ser o transportador proprietário, coproprietário ou arrendatário do veículo motorizado de carga. 4. O regime jurídico instituído pela Lei n. 11.442/2007 impõe critérios rígidos para a caracterização do transportador, de modo que a ausência do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo ou de contrato de arrendamento configura óbice intransponível ao reconhecimento da pertinência subjetiva da lide. 5. A inscrição ativa perante a agência reguladora e a indicação em conhecimentos de transporte eletrônicos não possuem o condão de substituir a prova do vínculo jurídico direto com o bem, sob pena de esvaziar a finalidade compensatória da norma, que visa indenizar a imobilização do patrimônio de quem efetivamente detém o veículo. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa. Tese de julgamento: "Para o reconhecimento da legitimidade ativa em ações de cobrança de estadia, é imprescindível a comprovação do vínculo jurídico de propriedade, copropriedade ou arrendamento do veículo utiliz
ado no transporte, nos termos do artigo 2o da Lei n. 11.442/2007, sendo insuficiente a mera indicação como transportador em documentos fiscais ou a inscrição no registro de transportadores." (N.U 1011932-25.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 30/04/2026)

EMENTA RECURSO INO
MINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. COBRANÇA DE ESTADIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE, COPROPRIEDADE OU ARRENDAMENTO DO VEÍCULO. REQUISITOS DO ART. 2o, § 1o, I, DA LEI 11.442/2007 NÃO PREENCHIDOS. MERA INDICAÇÃO COMO MOTORISTA EM DANFE INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAR TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a recorrente ao pagamento de indenização por estadia no valor de R$ 4.377,58, decorrente de suposto excesso de prazo para carregamento/descarregamento de carga transportada pelo recorrido. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o recorrido possui legitimidade ativa para propor ação de cobrança de estadia, considerando os requisitos estabelecidos na Lei 11.442/2007 para caracterização do transportador autônomo de cargas. III. Razões de decidir 3. O art. 2o, § 1o, I, da Lei 11.442/2007 exige, para o exercício regular da atividade de transportador autônomo de cargas, a comprovação de propriedade, copropriedade ou arrendamento de, ao menos, um veículo automotor de carga. 4. A mera indicação do nome do recorrido como transportador em DANFE não é suficiente para comprovar sua condição de Transportador Autônomo de Cargas, sendo necessária a demonstração da titularidade do veículo utilizado no transporte. 5. Não havendo nos autos comprovação de que o recorrido seja proprietário, coproprietário ou arrendatário do veículo utilizado no transporte, nem de sua insc
rição no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC), carece ele de legitimidade ativa para pleitear a indenização por estadia. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso inominado provido para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa e julgar extinto o processo sem resolução do mérito. Tese de julgamento: "Para o reconhecimento da legitimidade ativa em ações de cobrança de estadia, é imprescindível a comprovação dos requisitos estabelecidos no art. 2o, § 1o, I, da Lei 11.442/2007, não bastando a mera indicação como transportador em documentos fiscais." (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10051726020248110040, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 12/09/2025, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 12/09/2025)

No mesmo sentido, este Colegiado reforça que a simples inscrição no RNTRC não supre a necessidade de vínculo jurídico direto com o veículo, conforme se extrai de julgado análogo:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA E VALE-PEDÁGIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE, COPROPRIEDADE OU ARRENDAMENTO DO VEÍCULO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. \[...] 3. O art. 2o, §1o, I, da Lei 11.442/2007 exige, para o exercício regular da atividade de transportador autônomo de cargas, a comprovação de propriedade, copropriedade ou arrendamento de, ao menos, um veículo automotor de carga. 4. A simples inscrição no RNTRC e a alegação de subcontratação não suprem a exigência legal de comprovação de vínculo jurídico com o veículo utilizado na operação de transporte. 5. Os documentos apresentados (DACTe e DAMPE) não demonstram a titularidade do veículo pela agravante, tampouco que esta tenha realizado o transporte, sendo identificado terceiro (Evaldo Pereira Fernandes) como condutor. \[...] (N.U 1012921-79.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025).

Desta feita, restando demons
trado que a parte recorrida não se desincumbiu do ônus de provar sua titularidade ou posse legítima (via arrendamento) sobre o veículo utilizado na prestação do serviço, tampouco indicou o responsável técnico, condições
sine qua non
para a propositura da ação de cobrança de verbas decorrentes do transporte rodoviário sob a égide da Lei n. 11.442/2007, a extinção do feito sem resolução de mérito, por ausência de condições da ação (legitimidade ativa), é medida que se impõe, ficando prejudicada a análise das demais teses recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONH
ECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reconhecer, de ofício, a ilegitimidade ativa da parte autora, reformando a sentença para EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, em razão do provimento do recurso, conforme inteligência do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026